Tribunal: TJMT
Processo: 1030361-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030361-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA - CPF: 062.501.351-46 (APELANTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.876.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), 25.066.363 ELIETE LUIZA DA SILVA GALDINO - CNPJ: 25.066.363/0001-50 (VÍTIMA), ELIANE LUIZA DA SILVA GOIS - CPF: 032.251.501-77 (VÍTIMA), IORRANA MORAIS PACHECO - CPF: 063.875.811-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA DE PENA – 1
DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA PECUNIÁRIA FIXADA COM BASE NO “SISTEMA VALTER RESSEL” - INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - ENUNCIADO 33 DA TCCR/TJMT - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO NECESSÁRIA - PENA DE MULTA REDUZIDA – 2.
REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA – INCOMPATIBIILIDADE COM A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINI
STERIAL.

1.

Comporta readequação a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois, assim como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério trifásico de aplicação também na pena de multa. Não se mostra pertinente a aplicação do "Sistema Valter Ressel" — segundo o qual, para cada mês de pena, deve ser computado um dia-multa — especialmente porque, no caso em questão, o Juízo
a quo
não observou o critério trifásico para a fixação da pena pecuniária. Precedentes deste TJMT.

2.

Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, principalmente porque a decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de acautelar a ordem pública e iniciar o cumprimento da pena, considerando que o réu respondeu a todo o processo segregado e já possui condenações provisórias em outros autos, resultando na unificação das penas em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Igor Fernando Leite de Souza,
contra
r. sentença anexada em ID. 199730987, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
art. 157, § 2°, II, do Código Penal
, à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
semiaberto,
e o pagamento de
64 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 199731008), a Defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, exclusivamente no que se refere à dosimetria da pena, alegando que os
dias-multa fixados foram desproporcionais
, além de apontar a
incompatibilidade do regime estabelecido
com a manutenção da
custódia cautelar
do recorrente.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 199731010, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 208277156,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crime de roubo majorado – Irresignação defensiva: 1. Diminuição da pena de multa – Improvimento – Quantum da pena de multa que acompanha proporcionalmente a pena privativa de liberdade imposta – A pena privativa de liberdade está acima do mínimo legal, o que autoriza a elevação, da pena de multa, proporcionalmente – 2. Pleiteia o direito de recorrer em liberdade – Improvimento – Subsistência dos pressupostos da segregação cautelar – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

O apelante
Igor Fernando Leite de Souza
foi condenado a uma pena de
05 anos

e 4 meses de reclusão
, em regime
semiaberto,
e o pagamento de
64 dias-multa,
porque no dia 07.09.2023, juntamente com as pessoas de
Iorrana Morais Pacheco
adentraram no estabelecimento comercial denominado
Açaí da Eli,
situado a Av. Rotary internacional, 1262, Núcleo Habitacional Participação, Rondonópolis/MT, e agindo em concurso de pessoas e grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel consistente em R$ 100,00 em espécie e 03 latas e refrigerante, em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

A Defesa se volveu, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA

A defesa busca a readequação da pena pecuniária imposta, sob o argumento de que a reprimenda aplicada
não guardou proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade estabelecida nos autos. Ao analisar a sentença, verifico que a defesa tem razão.

De acordo com o art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa, fixados em no mínimo 10 (dez) e, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) dias.

No caso em questão, observa-se do cálculo dosimétrico da sentença condenatória que o Juízo
a quo
não adotou o critério trifásico de aplicação da pena ao fixar a pena pecuniária, optando por utilizar o
“Sistema Valter Ressel”
para determinar o montante devido, segundo o qual “
cada dia-multa corresponde ao número de meses da pena corporal”
, culminando na condenação ao pagamento de 64 dias-multa.

A referida técnica de cálculo da multa pecuniária, que vem sendo utilizado por alguns magistrados deste Estado, tem origem na magistratura paranaense, conforme artigo escrito pelo eminente Des.
José Maurício Pinto de Almeida
, sobre o sistema adotado por seu ex-colega, Des.
Valter Ressel
(aposentado do TJPR a pedido em 2013), onde esclarece que:

“(...) Por maioria, o entendimento do desembargador Valter Ressel prevaleceu naquele caso concreto, e, por um bom tempo, a Segunda Câmara Criminal do TJPR o adotou uniformemente, o que já não acontece hoje. Ainda que se tratasse de manter o posicionamento de um magistrado de primeiro grau, essa interpretação, adotada isoladamente naquele colegiado, foi batizada de “Sistema Valter Ressel”, uma valiosa contribuição para que se analise criticamente a regra cotidiana, abraçada por boa parte da jurisprudência, de que, sendo mínima a pena privativa de liberdade, deverá ser fixado sempre o número mínimo (10 dias) de dias-multa, olvidando-se que a pena em abstrato modula a gravidade do delito. Ademais, o artigo 49 do Código Penal não estabelece essa correspondência. O número de dias-multa, então, deve ser fixado de acordo com a gravidade do delito, esta materializada na pena mínima e máxima a ele cominadas.

E, a cada mês de pena, um dia-multa, evitando-se as injustiças apontadas no histórico voto do desembargador Valter Ressel. (...)” (José Maurício Pinto de Almeida, Desembargador do TJPR, Revista Judiciária do Paraná - Ano XIII - n. 15 - Maio 2018, pp. 49/52 - https://www.revistajudiciaria.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Revista-Judiciaria-15.pdf, acesso em 22/04/2024)

A despeito do sistema empregado pelo magistrado sentenciante, com base no entendimento do Des.
Valter Ressel
, constato que, no presente caso, a pena pecuniária deve ser redimensionada. A referida técnica se revela desarrazoada e desproporcional, devendo ser minorada em respeito ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, tal como a pena privativa de liberdade,
deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena.

Observando as particularidades do caso, verifica-se que o Juízo
a quo
não valorou negativamente nenhuma circunstância prevista no art. 59 do Código Penal, tendo a pena sido fixada além do mínimo legal apenas em razão da majorante do concurso de pessoas. No entanto, a pena pecuniária, no patamar fixado na sentença (64 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época de R$ 1.320,00 – Lei n. 14.663/2023), resultaria em um montante de R$ 2.816,00 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais).

Nessa esteira, conforme orienta o Enunciado n. 33 da TCCR deste Sodalício:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJe Ed. n. 9998, p. 12/04/2017)

Em caso análogo já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33], não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena.” (TJMT. N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2023, DJe 08/12/2023)

Portanto, o cálculo da pena pecuniária deve ocorrer em dois momentos distintos. No primeiro, define-se a quantidade de dias-multa, que deve ser compatível com a pena privativa de liberdade. Para determinar o número de dias-multa, o magistrado deve considerar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e diminuição da pena. Em outras palavras, as mesmas etapas utilizadas para a dosimetria da pena privativa de liberdade devem ser aplicadas ao cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária.

No segundo momento, uma vez definida a quantidade de dias-multa, o magistrado passa à fixação do valor de cada dia-multa, considerando a capacidade econômica do réu (art. 60,
caput
, do CP). O valor não pode ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1o, do CP). É possível, ainda, aumentar a multa até o triplo, caso se considere ineficaz, mesmo aplicada no máximo, em virtude da situação econômica do apenado (art. 60, §1o, do CP).

No caso dos autos, a pena de multa deve ser readequada em respeito ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, tal como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena. Considerando que, na dosimetria da pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado, a pena-base foi fixada no mínimo legal e foi majorada em 1/3 na terceira fase, em razão do concurso de pessoas, passo a redimensionar a pena pecuniária.

Partindo do mínimo legal (10 dias), majorando-a em 1/3 em decorrência da causa de aumento do concurso de pessoas (10×1/3), culmina na pena definitiva de 13 (treze) dias-multas, mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, conforme fixado na sentença.

2.

DA INCOMPATIBLIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Segundo a Defesa, há uma
incompatibilidade na decisão proferida na sentença
, que concede o regime semiaberto e determina a expedição de alvará de soltura, mas, em seguida, nega ao apelante o direito de recorrer em liberdade. A Defesa argumenta que é
irrelevante
o fato de o apelante estar provisoriamente condenado em outros autos e que, diante do somatório das penas, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado
, devendo a prisão preventiva ser compatível com o regime fixado.

Contudo, a Defesa
não tem razão
. Verifico que o magistrado de primeira instância
apresentou fundamentos adequados
para negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, entendendo que ainda
subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
, uma vez que
“
o réu respondeu ao processo segregado, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua custódia, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena imposta, além do mais, insta salientar que o réu também está sendo condenado de forma provisória nos autos no 1030428-53.2023.811.0003 e, diante da somatória das penas, verifica-se que o regime será o inicialmente fechado.”

Como se vê, foram apresentados os requisitos necessários, conforme o art. 312 do CPP, para a manutenção da custódia cautelar do apelante, tendo em vista a premente
necessidade de acautelar a ordem pública
e o início do cumprimento da pena. Além disso, é relevante considerar que ele respondeu a todo o processo em cárcere.

No ponto, consigno que
“... de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...]”
(
AgRg no RHC 143.846/RJ
,

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Vale ressaltar que, ainda que fosse concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tal medida
não surtiria efeitos práticos
, pois, conforme consta no ID. 199730988, já foi expedida a
Guia de Execução Provisória
, a qual foi unificada no
Processo de Execução Penal no 2000957-83.2023.8.11.0064
, resultando na pena unificada de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Portanto,
não há incompatibilidade entre o regime de pena imposto e a manutenção da constrição cautelar
, uma vez que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
parcial
sintonia
com o parecer
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Igor Fernando Leite de Souza,
para redimensionar a pena de multa, fixando-a em 13 dias, a razão de 1/3
(um trigésimo) do salário mínimo, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024